Tribunal: TJSP
Processo: 2246878-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu sucessão de empresas e incluiu terceiro na lide sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão reformada – Necessidade da instauração do procedimento correto – Momento processual a ser analisado pelo Juízo de primeiro grau – Recurso provido